Tribunal: TJDFT
Processo: 0014938-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA PRESTADA EM FAVOR DE SOCIEDADE. RETIRADA DOS SÓCIOS-FIADORES. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RENÚNCIA A BENEFÍCIOS LEGAIS E ASSUNÇÃO SIMULTÂNEA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA PELO CREDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL. COMUNICAÇÃO AOS FIADORES. OBRIGAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça considerou que seu entendimento prevalente sobre a exoneração da fiança no caso de mudança do quadro societário da empresa afiançada não fora observado pelo anterior Acórdão proferido por esta colenda Turma Cível, razão pela qual determinou o retorno do feito para o reexame da questão, desta feita com alinhamento aos seus precedentes, com os quais estava alinhada a posição vencida no primeiro julgamento.
2. A fiança é o negócio jurídico que tem por objetivo oferecer segurança de pagamento ao credor, sendo realizado entre este e os fiadores, encartando responsabilidade de caráter pessoal, da qual o fiador, prestando-a em favor de sociedade empresária, não se desvencilha, automaticamente, em função da simples modificação do quadro societário que compunha a empresa na ocasião em que firmada a avença fiduciária.
2.1. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça “a retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.).
3. Essa orientação jurisprudencial foi firmada em conformidade com a inteligência do art. 835 do Código Civil, de acordo com o qual “O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”.
4. Caso, ademais, em que o contrato de abertura de empréstimo contém cláusula estipulando ser a fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, não comportando qualquer tipo de exoneração, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do Código Civil brasileiro, bem como a possibilidade de prorrogações automáticas e indefinidas do contrato, ainda que sem anuência do fiador.
4.1. Ainda que se vislumbre possível abusividade da estipulação, não houve pedido das partes de declaração de nulidade da cláusula, o que impede a declaração pelo Poder Judiciário, sob pena de violação dos princípios do dispositivo e da adstrição ou congruência.
5. Correta a sentença ao concluir que os autores, ora Apelantes, assumiram não apenas a fiança, mas também a condição de devedores principais e solidariamente responsáveis pelas obrigações objeto da presente controvérsia, consoante Cláusula Trigésima dos contratos de abertura de crédito.
6. Inexiste violação à boa fé-objetiva ou aos deveres anexos de informação e cooperação por parte do banco Apelado, pois não havia qualquer obrigação de comunicação aos autores a respeito da mudança do quadro societário da empresa afiançada, mormente porque houve renúncia à possibilidade de exoneração da fiança.
6.1. Vale ressaltar que em todos os instrumentos contratuais a primeira Apelante assinou como representante da empresa afiançada, assim como fiadora, ao lado de seu esposo e segundo Apelante, e da outra sócia da referida empresa.
6.1.1. No ano de 2013, a primeira Apelante retirou-se da sociedade e, no ano seguinte, 2014, a outra sócia e também fiadora, com quem a primeira Apelante afirma que “mantinha estreita relação pessoal” e de “amizade e confiança”, também saiu da empresa, sendo esse o fato em função do qual os Apelantes pretendem exonerar-se da fiança.
6.2. Observa-se da natureza da negociação em tela que incumbiria ao devedor, no caso, a sociedade empresária em cujo favor foi prestada a fiança, o dever de comunicar ao credor (banco Apelado) as retiradas de sócios de seu quadro social, na medida em que há obrigação contratual avulsa por meio da qual a sociedade afiançada declarou ciência de que haveria o vencimento antecipado da dívida no caso de substituição de “qualquer um dos nossos atuais dirigentes/administradores” sem expressa concordância do banco.
6.3. Nesse sentido, não decorre da jurisprudência do colendo STJ, tampouco da lei e do contrato em discussão qualquer obrigação de o credor da dívida afiançada monitorar todas as eventuais alterações do quadro societário e comunicar aos fiadores essa modificação a fim de que estes pudessem exercer os direitos que entendessem cabíveis.
7. Por todos esses fundamentos, ancorado na jurisprudência consolidada do STJ, não há qualquer razão jurídica que determine a exoneração da fiança prestada nos contratos de empréstimo objeto da presente controvérsia e, além disso, há obrigação autônoma e solidária assumida pelos Apelantes.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.